Tribunal: TJES
Processo: 0001299-85.2016.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001299-85.2016.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAGANINI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo visando a reforma de decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença extintiva proferida nos embargos à execução, por abandono da causa.

2)
O agravante sustenta a regularidade da intimação por meio de advogada constituída, a inexistência de nulidade por ter havido ciência da sentença no sistema eletrônico e a possibilidade de fixação de honorários com base na causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada apenas à procuradora constituída supre a exigência legal de intimação pessoal da parte nos casos de abandono da causa; (ii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de anulação da sentença extintiva por vício formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do inciso III e §1º
d
o
art. 485
CPC, exige a prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo legal, sendo insuficiente a intimação realizada exclusivamente ao advogado constituído.

5)
A determinação judicial expressa de intimação pessoal não fora cumprida, o que caracteriza vício formal insanável e impõe a anulação da sentença extintiva.

6)
A alegação de que a ciência da sentença suprime a necessidade da intimação pessoal não encontra respaldo legal, pois o abandono se configura previamente à sentença, e o contraditório deve ser oportunizado antes da extinção do feito.

7)
A discussão sobre honorários sucumbenciais depende do desfecho do mérito nos embargos à execução, sendo incabível a fixação no momento atual, em razão da anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do inciso III e §1º
d
o
art. 485
CPC, a prévia intimação pessoal do autor, sendo insuficiente a ciência por meio de procurador.

2. A ausência de intimação pessoal, quando expressamente determinada pelo juízo, configura vício formal que impõe a anulação da sentença extintiva.

3. A fixação de honorários advocatícios por sucumbência demanda pronunciamento judicial de mérito, inexistente em hipóteses de anulação da sentença por vício processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0005681-32.2018.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.09.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000019-23.2019.8.08.0044, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 23.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão agravada ostenta o seguinte teor:

“Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Paganini Material de Construção LTDA e outros (Id. 9706161), ver cassada a sentença (fl. 168) que, em sede de embargos à execução, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese: (i) ausência de intimação pessoal prévia à extinção; (ii) perda superveniente do objeto da ação, porquanto celebrado acordo de parcelamento do débito tributário; (ii) o descabimento da condenação em honorários sucumbenciais, pois não deram causa ao ajuizamento da demanda; (iii) acaso mantida a sentença, devem ser minorados os honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 9706172).

Pois bem. Após percuciente análise, verifica-se que o recurso comporta julgamento monocrático, motivo pelo qual decido na forma do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

Como cediço, o abandono da causa previsto no inciso III e § 1º do art. 485 do CPC pressupõe prévia intimação da parte, como subsegue:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, ausente a prévia intimação pessoal da empresa por meio do representante, conforme determinado pelo próprio juízo à fl. 161, é patente a inobservância do procedimento insculpido na norma processual.

Nesse sentido é pacífico o entendimento desta Corte:

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO - ARTIGO 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA PROMOVER ATO OU DILIGÊNCIA QUE LHE INCUMBIR, ALÉM DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação do patrono do autor, através do Diário da Justiça, para promover ato ou diligência que lhe incumbir, além da intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o artigo 485, III, e § 1º, do Código de Processo Civil, do contrário não há se falar em abandono do feito. 2. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito anulada. Recurso conhecido e provido.

(Data: 22/Sep/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0005681-32.2018.8.08.0030 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Cheque)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000019-23.2019.8.08.0044 RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA RECORRENTE : MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PROCURADOR : LORENZO HOFFMAM RECORRIDO : HELDER CARDOSO GOMES MAGISTRADO : ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ACÓRDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, § 1º, do CPC/15). 2. A inobservância da norma implica a ofensa ao princípio do devido processo legal, porque não demonstrado o inequívoco interesse do autor em abandonar a causa. 3. É desarrazoada a decretação do abandono da causa quando a parte exequente se manifesta nos autos, ainda que fora do prazo, mas antes da extinção do processo. 4. Sentença anulada. Recurso provido. (Data: 23/Sep/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000019-23.2019.8.08.0044 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil e da Súmula 568 do STJ, conheço do recurso e a ele dou provimento, a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.”

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à anulação de sentença extintiva dos
embargos à execução
por ausência de intimação pessoal quanto ao abandono da causa.

O agravante sustenta que houve regular intimação da agravada por meio de procuradora constituída, afastando o vício apontado pela decisão impugnada.

Contudo, não lhe assiste razão.

Nos termos do §1º do inciso III de art. 485 de Código de Processo Civil, a extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação
pessoal
do autor para que supra a omissão no prazo legal.

Não basta, para esse fim, a simples ciência por meio de procurador, especialmente quando o próprio juízo de origem determinou a intimação pessoal (fl. 161).

Ademais, não há como admitir o reconhecimento da validade de intimação pretérita que não observou a forma legalmente exigida.

A alegação de que a ciência da sentença supriria eventual nulidade anterior não se sustenta, pois não é a sentença o marco relevante, mas a intimação para manifestação específica antes da extinção.

Sob esse prisma, correta a anulação da sentença por vício formal insanável.

No que tange à condenação em honorários, o argumento recursal confunde a fase de conhecimento (embargos) com a execução principal.

Tendo em vista a anulação da sentença, inexiste pronunciamento judicial quanto à sucumbência, já que eventual análise a esse respeito dependerá do desfecho final do processo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 19/05/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões